Tribunal: TJMT
Processo: 1015523-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015523-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), ADRIANO BREUNIG JUNIOR - CPF: 055.153.461-30 (EMBARGADO), J. D. P. B. - CPF: 055.160.271-60 (EMBARGADO), JULIA PAULA BREUNIG - CPF: 055.153.381-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DO
VOUCHER
- APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 500,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – POSTERIOR DEPÓSITO EM JUÍZO PELA EMPRESA AÉREA DE VALOR CORRESPONDENTE AO TRAVEL VOUCHER E MULTA NO VALOR INFERIOR AO DETERMINADO EM DECISÃO JUDICIAL – CONCORDÂNCIA DOS AUTORES – RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA PARA QUANTIA ACEITA PELOS AUTORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após a decisão de rejeição ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante com aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, a empresa aérea depositou em juízo quantia referente ao
travel voucher
e multa por descumprimento, sendo esta em valor inferior ao consignado na decisão agravada. Devido à concordância dos autores com o valor depositado e reconhecimento do pagamento integral da obrigação, impõe-se o provimento do recurso para reduzir a multa ao valor aceito pelos autores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015523-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

AGRAVADOS: ADRIANO BREUNIG JUNIOR, J. D. P. B., JULIA PAULA BREUNIG

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de rejeição ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, ante a inexistência de comprovação da emissão do voucher, com aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, como medida coercitiva anteriormente fixada, em razão do descumprimento das determinações judiciais.

A agravante assevera encaminhou o
travel voucher
para os agravados no endereço de e-mail e prazo estipulado e não recebeu nenhum contato via e-mail ou telefone alegando que os
vouchers
não teriam sido enviados, sem falar que nenhum peticionamento foi feito nos autos; aduz que somente em julho/2022, após quase 02 (dois) anos da data da audiência (30.09.2020), os agravados informaram que não receberam o seu
Travel Voucher
para utilização, até porque, constou no referido acordo que o envio se daria dentro de 20 dias úteis contados da celebração do acordo.

Afirma que
“não é crível que a parte agravada compareça aos autos que após o vencimento do voucher em 31.12.2021, alegando que não houve o recebimento;
” comenta que diante da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença com aplicação da multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, efetivou o pagamento via depósito judicial na importância atualizada de R$ 37.102,56 (valor do acordo em Travel Voucher (R$ 20.000,00) + multa de R$ 50,00 por dia por descumprimento, limitado há 10 dias).

Comenta que considerando a decisão judicial proferida em 19.07.2023 que determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, o prazo da agravante para cumprimento da determinação judicial se esgotou em 14.08.2023 e o termo inicial das
astreintes
seria o dia 15.08.2023, com termo final a data de 06.06.2024 (data da comprovação do pagamento do valor do acordo e da multa estabelecidos em ata de audiência), computando-se 10 meses ou, aproximadamente 296 dias e, ao total, R$ 148.000,00, de modo que deve ser adequado o valor e o limite da multa diária por se mostrar descabida e desproporcional, somente acarretando em enriquecimento ilícito.

Cita que na demanda foi atribuído o valor da causa de R$ 58.500,00 e que foi formalizado acordo entre as partes na quantia de R$ 20.000,00, assim, a nova multa fixada supera o próprio valor da ação e da obrigação imposta.

Requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de afastar a pena de multa arbitrada; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de multa arbitrada.

A liminar recursal foi indeferida.

Os agravados apresentam contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em audiência realizada na data de 30.09.2020 as partes entabularam acordo em que a Latam/Tam ofertou proposta de
R$ 20.000,00
para por fim ao processo, em
Travel Voucher
, que consiste em um crédito de serviços da companhia aérea para ser utilizado em emissão de passagens aéreas para qualquer destino, data e classe, Espaço + e despacho de bagagem, mediante disponibilidade da companhia aérea.

Constou no ato judicial que o
voucher
seria encaminhado por e-mail (laelcojunior@cavanelli.com– (65) 99604-4747) no
prazo de até 20 dias úteis

a contar do acordo e o prazo
de validade para utilização do voucher era até 31.12.2021. E, n
a hipótese de descumprimento do envio do
voucher
, implicaria na aplicação de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso no envio, limitado a 10 (dez) dias úteis.

O acordo foi homologado judicialmente e, por consequência, julgada extinta a demanda, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (30.09.2020). Na data de 22.10.2020, a agravante peticionou na origem para
informar o cumprimento do acordo firmado, enviado via e-mail em anexo os
Travel Voucher
, objeto do acordo.

O e-mail citado pela agravante é datado de 21.10.2020, encaminhado para endereço eletrônico indicado no acordo:
laelcojunior@cavanelli.com
. Ainda no e-mail, a agravante mencionou: “
Em cumprimento ao acordo firmado, segue em anexo o voucher emitido cujo a numeração consta no canto superior direito do arquivo. Com o envio do presente e-mail, da-se por cumprido o acordo firmado entre as partes, valendo este como quitação. Peço que confirme o recebimento, por gentileza
.”

Todavia, o e-mail anexado pela agravante consta apenas mensagem, sem indicação de anexo com o
travel voucher
objeto do acordo, por isso a Magistrada determinou a intimação da
executada para comprovar devidamente nos autos o cumprimento do acordado, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante peticionou na origem, alegou o envio do e-mail com o
travel voucher
em anexo, mas não comprovou a emissão

à época. A Magistrada declarou não cumprido o acordo firmado, deu início ao cumprimento de sentença e determinou intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação de fazer, sob pena de aplicação de medidas coercitivas (art. 536, §3o, CPC).

Assim, a agravante apresentou cumprimento de sentença com as mesmas alegações anteriores e a Magistrada a rejeitou nos seguintes termos:

“Diretamente ao ponto, a impugnação ao cumprimento de sentença não procede, uma vez que não foi comprovado nos autos que o voucher foi emitido e enviado.

Em que pese a manifestação de que houve a juntada do comprovante no id. 41960748,
é possível identificar, claramente, que o e-mail encaminhado não possui informação do anexo.

A parte executada teve momento oportuno para juntada dos comprovantes, no entanto, não os fez.

Assim,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
, ante a inexistência de comprovação da emissão do voucher.

Aplico a empresa requerida multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
por dia de descumprimento, como medida coercitiva anteriormente fixada, em razão do descumprimento das determinações judiciais.

Na sequência, intime-se a empresa requerida para que, no prazo, improrrogável, de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação de fazer, nos termos do acordo.”

Quando da análise da liminar recursal em 13.06.2024, ficou consignado que não convence a alegação da agravante que, embora tenha encaminhado e-mail datado de 21.10.2020, não está acompanhado do anexo com o
travel voucher
especificado no acordo entabulado, o que levou ao reconhecimento de seu descumprimento e as penalidades dele advindas.

Mesmo diante do
pagamento via depósito judicial na importância atualizada de R$ 37.102,56 (valor do acordo em Travel Voucher (R$ 20.000,00) + multa de R$ 50,00 por dia por descumprimento, limitado há 10 dias), a multa não se revela desproporcional em relação ao descumprimento da medida convencionada ainda em
30.09.2020 quando o acordo foi homologado judicialmente.

Todavia, após a análise da citada liminar no presente recurso, em 05.07.2024 a agravante juntou ao PJe a petição informando que os autores/agravados peticionaram
“
requerendo o levantamento dos valores depositados nos autos, porém informou que não localizou o comprovante de pagamento no valor de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Contudo, conforme se verifica o comprovante de depósito judicial na importância de R$ 37.102,56 (trinta e sete mil cento e dois reais e cinquenta e seis centavos), corresponde ao valor do acordo em Travel Voucher (R$ 36.465,06) somado ao valor da multa por descumprimento (R$ 637,50) (...) Nesse sentido, requer seja considerado o integral cumprimento da obrigação de fazer com o pagamento atualizado do acordo formalizado, bem como da multa por descumprimento.”

Com efeito, os autores/agravados foram intimados e se manifestaram:

“Considerando o esclarecimento apresentado pela parte contrária, bem como o pagamento integral da obrigação conforme demonstra o id. 161328034, requer-se a extinção do feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Sendo assim, que seja procedido com a transferência do valor pago nos autos para a conta informada no id. 160529346.”

Como se percebe, os autores concordaram com o pagamento do
travel voucher
e da multa pelo descumprimento da obrigação pela agravante, no total de
R$ 37.102,56

(
travel voucher
de R$ 36.465,06 + multa por descumprimento em R$ 637,50), reconheceram o cumprimento integral da obrigação e requereram a extinção do feito.

Nesse passo, pretende a agravante o afastamento da pena de multa arbitrada, ou, a redução do valor arbitrado. Assim, considerando que os autores concordaram com o pagamento da multa em R$ 637,50, dando-a por quitada, impõe-se o provimento do recurso apenas para fixar a multa em R$ 637,50,
frisando que já foi depositada nos autos.

O deferimento do levantamento do valor está pendente do julgamento do presente recurso, conforme decisão proferida na origem (Id 168039529).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, apenas para fixar a multa por descumprimento em R$ 637,50, que já se encontra depositada nos autos, pendente de levantamento pelos autores/agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024